Tribunal: TJDFT
Processo: 0714858-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEPÓSITO DE VALORES EM BENEFÍCIO DE MUTUÁRIA FALECIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO (ART. 373, I, DO CPC). IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A partir da revisão dos fatos e provas dos autos, notadamente a prova documental que faz referência à contratação eletrônica que embasa a pretensão de cobrança do banco apelante, verifica-se que a instituição financeira não atendeu suficientemente ao ônus que lhe incumbe a lei processual civil de comprovar os fatos constitutivos do direito (art. 373, I, do CPC). Isso porque, em que pese concedida a oportunidade para a produção da prova necessária, deixou de demonstrar, ainda que minimamente, a correlação entre a contratação alegada e eventual depósito de valores em conta da falecida e autora da herança dos apelados. Nesse contexto, impositiva a improcedência do pedido inicial.
2. Apelação cível conhecida e desprovida.